Tribunal: TJMT
Processo: 1003680-26.2019.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003680-26.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO MONSERAT DE ALMEIDA - CPF: 503.424.101-30 (APELANTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – VALIDADE – AFASTA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que é legítima a contratação de cartão de crédito, quando demonstrada a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e a efetiva utilização do cartão pela parte.

O Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha de Pagamento Consignado e Cartão de Crédito coligido aos autos demonstra que o Apelante foi cientificado de que o banco Apelado iria realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Considerando a ausência de provas a respeito da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé, deve ser extirpada a penalidade imposta pelo Juiz
a quo
em face do Apelante
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BENEDITO MONSERAT DE ALMEIDA
, contra a sentença proferida nos autos da
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais
ajuizada contra o
BANCO BMG S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em R$2.000,00, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC/15, bem como à multa no percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado, por litigância de má-fé, conforme artigos 80, II e 81, ambos, do CPC/15 (ID nº 84580011).

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo apelado, visto que à época da contratação, lhe ofertaram empréstimo consignado a ser pago em prestações mensais, as quais foram devidamente quitadas, sendo que jamais imaginou ou teve a intenção de contratar cartão de crédito.

Alega que o contrato apresentado pelo requerido é do ano de 2010 com final em 2012 e, portanto, não explica os descontos em sua conta a partir do ano de 2015; que não recebeu, não desbloqueou e nunca realizou nenhum saque de cartão de crédito do requerido.

No mais, discorre sobre a falha da prestação dos serviços do apelado; sobre a inexistência de litigância de má-fé e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade e inversão do ônus da sucumbência.

As contrarrazões encontram-se no ID nº 84580018, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1003680-26.2019.8.11.0002

APELANTE: BENEDITO MONSERAT DE ALMEIDA

APELADOS: BANCO BMG S/A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

In casu
,
extrai-se dos autos que o autor
BENEDITO MONSERAT DE ALMEIDA
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais,
em face do
BANCO BMG S/A
, aduzindo, em síntese, que é funcionário público estadual e que celebrou contrato de empréstimo consignado com o requerido no ano de 2010 no valor de R$2.720,98, cujas parcelas seriam descontadas diretamente em sua folha de pagamento.

Esclareceu, todavia, que apesar de o citado contrato ter sido quitado no ano de 2012, ao analisar sua folha de pagamento constatou que desde o mês de março de 2015 o requerido vem descontando mensalmente valores sob a denominação de cartão de crédito, os quais somados totalizam R$30.843,19.

Aduziu que não firmou nenhum contrato de cartão de crédito consignado com requerido; que não recebeu e não utilizou nenhum cartão deste e, tampouco o autorizar a proceder descontos em sua conta.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de inexistência do contrato de cartão de crédito, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu salário, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID nº 84579952), o requerido
esclareceu que ao firmar o Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito o autor aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 5313-0410.4708.4012, acrescentando ter informado que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento do correspondente a 5%, a título de “Reserva de Margem Consignável”.

Defendeu a validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a utilização do cartão de crédito com diversos saques no período de 2015 a 2018, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dr. Luiz Otávio Pereira Marques.

Pois bem.

De início, imperioso destacar que o autor não nega a contratação de empréstimo com o banco requerido. Questiona apenas a modalidade de contratação.

Com efeito,
in casu
, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o
“Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha de Pagamento Consignado e Cartão de Crédito"
com o banco requerido em 13/07/2010, consoante se observa da cópia no ID nº 84579953 - pág. 1/5.

Verifica-se também que consta a assinatura do autor no citado documento, sendo esta idêntica às opostas nos seus documentos pessoais e na procuração outorgada a Dra. Joeli Mariane Casteli, conforme se observa dos IDs nº 84579475 e 84579477.

Deveras, não procede a alegação do autor de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai do item
“IV – Características da Operação/Cartão BMG Card) ”
do citado
“Termo de Adesão”
que
este especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como o importe de R$ 95,84 (noventa e cinco reais e oitenta e quatro reais) para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

E mais, consta da
cláusula XI

do referido contrato,
in verbis:

“XI – Condições para Cartão de Crédito

[...]

Autorização de desconto na minha remuneração/salário

Através do presente, autorizo a minha fonte pagadora/empregador, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em minha remuneração/salário, em favor do BANCO BMG S/A, Instituição Financeira Consignatária, para o pagamento correspondente ao mínimo da fatura mensal do meu CARTÃO DE CRÉDITO BMG CARD. ”
(Sic. ID nº 84579953 - Pág. 4).

Note-se que, além de o autor/contratante ter sido cientificado de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de sua remuneração/salário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que ao longo da contratação foi liberado o valor de R$25.788,92 (vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos), relativos aos cinco saques nos valores de: R$6.968,00, R$8.712,12, R$9.454,80, R$318,00 e R$ 336,00.

Aliás, nesse sentido, bem consignou o douto magistrado singular,
in verbis
:

“[...]. Pois bem, de início verifico que o requerido juntou no id. 20817108 “Termo de adesão/autorização para desconto em folha de pagamento consignado e cartão de crédito” e demonstrativos de despesas de ids. 20817111 e 20817113 a fim de comprovar a existência de relação jurídica havida entre as partes, justificando, desta forma os descontos realizados na folha de pagamento do autor.

Demonstrou ainda o requerido no id. 20817115, por meio do recibo de transferência, que foi transferido para o requerido o numerário de R$ 6.968,00, e tal quantia foi debitada na conta bancária do autor sob nº 7612-0, conforme consta do extrato fornecido pelo Banco do Brasil no id. 30965889 do dia 02.03.2015.

No id. 20817117 o requerido juntou recibo demonstrando que realizou a transferência para a conta bancária do autor no Banco do Brasil da importância de R$ 8.712,12 e por sua vez, o Banco do Brasil informou no id. 30965943 que o valor foi creditado na conta do autor no dia 26.12.2018.

Conforme id. 20817119 o requerido apresentou recibo de transferência para a conta do autor na Caixa Econômica Federal da importância R$ 9.454,80 e pelo que se vê das informações trazidas pela Caixa Econômica Federal no id. 43914569 o valor foi creditado no dia 12.06.2017.

No id. 20817124 o requerido juntou recibo de transferência no valor de R$ 318,00 para a conta do autor no Banco do Brasil e, pela informação de id. 30965942, a referida instituição bancária informou que a quantia foi creditada no dia 10.07.2017.

No id. 20817126 o banco requerido apresentou recibo de transferência no importe de R$ 336,00 que foi creditado na conta do autor, conforme id. 43914569 em que a Caixa Econômica Federal informou que houve o crédito na conta do autor no dia 21.07.2017.

Portanto, restou demonstrado que o requerido transferiu para as contas bancárias do autor a quantia de R$ 25.788,92 e esta importância foi utilizada em proveito do autor, já que creditada em suas contas bancárias [...]. ”
(Sic. ID nº 84580011)

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ”

(TJMT - RAC Nº 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”

(TJMT - RAC Nº 1036956-96.2017.8.11.0041, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”
(TJMT – RAC Nº 1025625-20.2017.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante, bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p: 22/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. OPERAÇÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3º estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores. IV - Se houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta bancária de titularidade do autor, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido empréstimo por mais de um ano e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços e sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. V - Recurso de apelação conhecido e não provido. ”

(TJMG - Apelação Cível 1.0627.18.001403-7/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020)

Ademais,
de se ressaltar que nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira.

In casu
, como restou incontroverso que foi liberado o valor de R$25.788,92 (vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos) na conta do autor pelo banco requerido via TEDs, afigura-se irrelevante o fato de ter ou não recebido ou utilizado o cartão plástico.

É como voto.-

V O T O V E N C E D O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Senhor Presidente,

Com a devida vênia, discordo do voto da relatora apenas quanto à má-fé processual; no restante, acompanho o voto da relatora, porque se houve o crédito, certo ou errado, a parte deveria ter agido naquele momento.

Dadas a circunstância de que a má-fé deve ser demonstrada e não visualizei essa particularidade com a clareza necessária, não tenho condições de com ela anuir.

Desse modo, apenas extirpo a condenação por má-fé processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021